Tribunal: TJMT
Processo: 1035734-49.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035734-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), TEREZA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 459.653.311-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO AGIBANK S.A
.

APELADO(S):

TEREZA PAULA DE OLIVEIRA
.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MERO ABORRECIMENTO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado, condenou à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir da parte autora;

(
ii
) verificar se há elementos suficientes para validar a contratação do cartão de crédito consignado;

(
iii
) aferir se os descontos indevidos ensejam indenização por dano moral;

(
iv
) analisar a possibilidade de compensação dos valores eventualmente recebidos pela parte autora a título de empréstimo.

III. Razões de decidir

3.

O interesse de agir não depende da exaustão da via administrativa, conforme assegurado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. A juntada de documentos exclusivamente em sede recursal constitui inovação recursal vedada pelo CPC, art. 435, não sendo admitida sem justificativa idônea.

5. A ausência de prova inequívoca da contratação na modalidade cartão de crédito, especialmente diante da insuficiência de elementos como telas sistêmicas e ausência de consentimento informado, configura vício de consentimento, nos termos do CDC, art. 6º, III.

6. A simples cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto não evidenciada situação de abalo concreto à dignidade da parte consumidora.

7. Restando incontroverso o recebimento dos valores por parte da consumidora, é cabível a compensação do crédito concedido, a fim de evitar enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais e admitir a compensação dos valores recebidos pela parte autora.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em ações que visam à
declaração de inexistência de débito e repetição de indébito decorrente de contratação bancária.

2.

Não demonstrada de forma inequívoca a regularidade da contratação, configura-se vício de consentimento que enseja a nulidade do negócio jurídico.

3. A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão lesiva relevante, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

4. É admissível a compensação dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor, evitando-se o enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 373, II, 435 e 1.014; CC/2002,
arts
. 884 e 186; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 92;
TJMT,
ApCiv
nº 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.06.2024;

TJMT,
ApCiv
nº 1013055-63.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025, DJE 11.05.2025;

TJMT,
ApCiv
nº 1001135-87.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 02.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, condenar a instituição financeira à restituição,
na forma simples
, dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), em razão do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico
sub judice
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Da ausência de condição da ação – Da falta de interesse de agir.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

2.
2. Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

2.
3
. Da inexistência dos danos morais.

2.
4
. Da necessidade de compensação de crédito.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
336952889
), impugnou as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO AGIBANK S.A.

APELADO(S):
TEREZA PAULA DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, condenar a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico
sub judice
.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar.

1.1. Da ausência de condição da ação – Da falta de interesse de agir.

Sustenta o apelante, em sede preliminar, a extinção do feito sem resolução de mérito, ao argumento de que não restou comprovada, tampouco demonstrada pela parte autora, ora apelada, qualquer resistência por parte da instituição financeira que justificasse o ajuizamento da presente demanda, reputando ausente, assim, o interesse processual – notadamente o interesse de agir.

Razão não assiste a apelante.

Isso porque, o interesse de agir configura-se sempre que houver a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para o alcance de determinada providência jurisdicional útil ao titular do direito material. Trata-se de condição da ação que se desdobra em dois requisitos: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

IV – EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE CONCEDIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que indeferiu a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, por ausência de interesse processual, em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e art. 330, III, do CPC. A controvérsia versa sobre descontos em benefício previdenciário oriundos de suposto contrato na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), tida como abusiva pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo à instituição financeira afasta o interesse processual do autor na propositura de ação judicial que visa à declaração de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direitos lesados ou ameaçados, não podendo a exigência de esgotamento da via administrativa constituir obstáculo ao exercício do direito de ação.

O interesse processual é aferido com base na necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional postulada, sendo suficiente, para sua configuração, a existência de pretensão resistida ou de impossibilidade de solução extrajudicial.

Em ações que discutem a legalidade da contratação de reserva de margem consignável em cartão de crédito e postulam a declaração de inexistência de débito ou devolução de valores descontados, não há exigência legal de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de concessão de benefício administrativo condicionado à iniciativa do autor.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido que a ausência de requerimento administrativo não configura ausência de interesse de agir em demandas que versem sobre a ilegalidade da contratação bancária e descontos indevidos, porquanto tais litígios não exigem, como condição, a prévia tentativa de resolução extrajudicial.

Sendo a demanda dotada de plausibilidade jurídica e preenchendo a petição inicial os requisitos legais, revela-se prematura a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em ações que visam à declaração de inexistência de débito e à reparação por descontos decorrentes de suposta contratação abusiva de cartão de crédito consignado.

A exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O indeferimento da petição inicial por ausência de pretensão resistida deve ser afastado quando demonstrada a
plausibilidade do direito alegado e a inadequação da via administrativa como meio de solução do litígio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.06.2024;

(N.U 1013055-63.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

No caso em tela, a existência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sem a devida comprovação contratual pela instituição financeira, revela situação de fato que evidencia a necessidade da prestação jurisdicional como meio adequado à cessação do ilícito e à reparação de seus efeitos.

Ademais, nas relações de consumo, em que se verifica notória hipossuficiência técnica, jurídica e econômica da parte consumidora, não se pode exigir a demonstração de resistência formal por parte do fornecedor, tampouco a prévia exaustão de meios administrativos, sob pena de se inviabilizar a proteção integral ao consumidor e enfraquecer os princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,
rejeito
a preliminar suscitada pela instituição financeira.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.

Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

Inicialmente, verifica-se que os documentos juntados no ID 336952882 foram apresentados somente em sede recursal, não tendo sido submetidos à apreciação do juízo de origem, tampouco oportunizado o contraditório à parte apelada.

Nos termos do art. 435, em consonância com o art. 1.014 do Código de Processo Civil, a apresentação de documentos ou produção de prova nova na fase recursal somente é admitida quando demonstrada a efetiva impossibilidade de sua juntada em momento anterior, por motivo alheio à vontade da parte – circunstância que não se evidencia no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal caminha na mesma direção:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE REGISTRO NO DETRAN. OPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, opostos buscando o reconhecimento da validade de alienação fiduciária sobre veículo penhorado em ação de execução. A embargante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a regularidade do registro do gravame fiduciário no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de provas requeridas; (
ii
) estabelecer se o gravame fiduciário registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a penhora judicial sobre o veículo, mesmo sem anotação no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o Juízo fundamentadamente considera desnecessária a produção de novas provas, nos termos do art. 370 do CPC, e a própria parte expressamente afirma que os documentos já constantes nos autos são suficientes para julgamento.

4. A juntada de documentos em sede recursal que tratam de fatos anteriores ao ajuizamento da ação configura inovação recursal, sendo vedada pelos
arts
. 434 e 435 do CPC quando ausente justificativa plausível para a não apresentação oportuna.

5. A propriedade fiduciária sobre veículo automotor somente se constitui com o registro da alienação fiduciária no órgão competente de trânsito (DETRAN), com anotação no certificado de registro do veículo, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil e do art. 129-B do CTB.

6. A ausência de anotação do gravame fiduciário no DETRAN e no CRLV torna inoponível a alienação fiduciária a terceiros de boa-fé, conforme entendimento consolidado na Súmula 92 do STJ.

7. A documentação apresentada pela embargante — contrato particular e extrato do SNG — não supre a exigência legal de registro público para constituição e eficácia do direito real de garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte concorda expressamente com o julgamento no estado em que se encontra o processo e não demonstra prejuízo processual.

2. É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal quando se referem a fatos anteriores e não justificada sua ausência na fase de instrução.

3. A validade e eficácia da alienação fiduciária de veículo automotor contra terceiros exige o registro perante o DETRAN, com anotação no certificado de registro do veículo.

4. Alienação fiduciária não registrada no órgão competente é inoponível a terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 434, 435 e 674; CC, art. 1.361, §1º; CTB, art. 129-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 92; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022; TJGO, Apelação Cível 01849643020148090029, Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad
, j. 01.04.2022; TJMG, Apelação Cível 5001136-86.2022.8.13.0567, Rel. Des. Nicolau
Lupianhes
Neto, j. 21.03.2024.

(N.U 1001135-87.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025) (
g.n
.)

Diante desse contexto, revela-se inadmissível, nesta etapa processual, a juntada dos referidos documentos ou a produção de prova testemunhal, sob pena de violação ao devido processo legal e de afronta à preclusão lógica.

Pois bem.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal não merece acolhimento, uma vez que as alegações apresentadas pela instituição financeira
encontram-se
desacompanhadas de provas que demonstrem, de forma efetiva, a contratação da modalidade contratual ora debatida, estando a defesa amparada apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Dessa forma, diante das provas frágeis constantes dos autos, verifica-se que a instituição financeira apelada, embora devidamente intimada para comprovar a regularidade do negócio jurídico impugnado, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor tinha plena ciência acerca da modalidade de crédito contratada, configurando violação ao direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do banco apelante, eis que, comprovado a
responsabilidade civil da instituição financeira, ante o defeito no negócio jurídico entabulado entres as partes, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2.2.

Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

No que se refere à tese suscitada pelo apelante, entendo que não merece prosperar, uma vez que, havendo comprovação de vício no negócio jurídico celebrado, conforme pontuado no tópico
2.
1, cumpre aferir a existência de descontos indevidos, decorrentes da contratação de modalidade de crédito diversa da pretendida pelo consumidor.

Nesse sentido, bem andou a sentença objurgada, senão vejamos:

“
3) CONDENAR a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, no montante de R$ 552,60 (quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos),
acrescido dos valores que eventualmente tenham sido descontados posteriormente, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
”

Dessa forma, verificando-se a existência de cobrança indevida, o consumidor faz jus ao ressarcimento, razão pela qual rejeito a pretensão recursal.

2.3
.

Da existência de prova dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.4. Da necessidade de compensação de crédito.

No que concerne à temática suscitada pela parte apelante, entendo que o pleito merece acolhida. Isso porque a comprovação da transferência dos valores à conta da consumidora, referentes aos empréstimos concedidos, não foi infirmada por provas capazes de desconstituir as alegações apresentadas pelo banco apelante.

Ressalta-se que a parte apelada
aduz
,
inicialmente
,

não consenti
r

com a contratação de um “
empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado”

sendo
esta

“contratação totalmente diversa daquela requerida pela parta requerente”
(ID 336952387
– p. 3
)
.

Verifica-se, portanto, que a insurgência principal recai sobre a modalidade do crédito contratado, e não propriamente sobre o recebimento dos valores, o qual se revela implícito na própria narrativa fática, inexistindo impugnação específica da consumidora quanto a esse ponto.

Nessa perspectiva, evidencia-se que os valores adimplidos pela instituição financeira devem ser restituídos ou, alternativamente, compensados com o proveito econômico auferido pela parte apelada, evitando-se o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos constantes nos autos,
bem como para julgar procedente a compensação dos valores depositados na conta do consumidor, a ser apurada em sede de liquidação de sentença,
mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026